Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que fixou os alimentos devidos pelo ora apelante a seu filho, ora apelado, no importe de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo;
2. A fixação de alimentos é norteada pelo binômio necessidade e possibilidade, sendo exigíveis daquele que deles necessita àquele que os pode prestar, na medida de suas possibilidades econômicas;
3. Aos filhos, ademais, é dado usufruir do mesmo padrão de vida dos seus genitores, cabendo a estes contribuir, de maneira equivalente e na medida de suas possibilidades, para o custeio das despesas daqueles;
4. O apelante demonstra condições de arcar com valor fixado na origem, sendo sopesadas, na análise do caso, as circunstâncias de ser ele solteiro, não possuir outros filhos e residir na casa de seus genitores, além de auferir renda compatível com a obrigação fixada;
5. Recurso conhecido e improvido.